Tribunal: TJES
Processo: 5000603-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000603-79.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA

JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto (ID 15393236) pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais), em razão de conduta abusiva consistente na ocorrência de incessantes ligações ao número de telefone da recorrida. A parte Requerente/recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum, nos termos do ID 15393238.

2. Entendo que a sentença não merece reparos, pois corretamente fundamentada ao condenar a parte recorrida nos danos morais, haja vista a abusividade em sua conduta e falha nos serviços prestados. Bem andou a sentença quando afirmou:
“A persistência de ligações de telemarketing após a expressa manifestação do consumidor pelo bloqueio e a formalização de reclamações junto aos órgãos competentes tais como anatel e procon, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável
.”

3. Verifico que as ações não foram provocadas pela parte autora, sendo, portanto, abusividade e falha na condução da reclamação feita pelo consumidor, imputável à Requerida. A obrigação da Requerida é de zelar pelas reclamações feitas pelos consumidores, e não simplesmente ignorar dando continuidade à conduta ilícita.

4. Quanto à quantificação dos danos morais, a decisão de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para a compensação dos danos extrapatrimoniais é adequado, levando em consideração a gravidade da falha no fornecimento de serviço essencial e o transtorno causado à autora, que se viu sem serviços essenciais por um período relevante, o que certamente prejudicou suas atividades cotidianas. O valor fixado atende tanto à função punitiva quanto compensatória do dano moral, sendo proporcional à conduta da Requerida e ao sofrimento da consumidora. Não há razão para a redução pleiteada pela Requerida, que não apresenta fundamentos suficientes para justificar a diminuição do montante arbitrado.

5. Ademais, a manutenção da sentença também se justifica em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa a proteção dos direitos do consumidor diante de falhas na prestação de serviços essenciais. A responsabilidade da Requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço, com a consequente interrupção dos serviços essenciais de telefonia e internet, gera a obrigação de reparação pelos danos causados, o que inclui tanto a compensação por danos morais quanto a necessidade de restabelecer as condições contratuais da autora sem imposição de ônus adicionais.

6. Dessa forma, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, uma vez que está alinhada com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência aplicável ao caso. Não há fundamento para o acolhimento dos pedidos tanto da parte autora quanto da parte ré.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A.ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)